Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722541-84.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADOS: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. DESPACHO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Alega, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Afirma, também, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, sustenta que o recurso impugnou todos os fundamentos do acórdão combatido, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 21670814. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026